Tribunal: STJ
Processo: 4846868-24.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231896 - MG(2026/0043083-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIA SOARES ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: VLADIMIR ALVES DE REZENDE MOURA - GO022548A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.
HOMICÍDIO

HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso ordinário em
impetrado em favor de
habeas corpus
agravante presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no
§ 2o, incisos II e IV, do Código Penal.
art. 121,
2. Conforme narrado, em
a vítima foi abordada em seu local de
07/11/2020
trabalho por indivíduo que chegou em motocicleta, entregou-lhe sacola
contendo objeto de natureza sexual e carta manuscrita e, em seguida, efetuou
diversos disparos de arma de fogo que ocasionaram sua morte, havendo
elementos de que o homicídio teria sido premeditado e cometido por executor
coautuado, a mando da agravante, movida por ciúme, comportamento
possessivo, animosidade em relação à vítima e intolerância em razão de sua
orientação sexual.
3. A prisão temporária da agravante foi convertida em preventiva com
fundamento na presença de prova da materialidade e indícios suficientes de
autoria, decisão mantida pelo Tribunal de origem ao denegar
.
habeas corpus
No Superior Tribunal de Justiça, o recurso ordinário em
foi
habeas corpus
monocraticamente desprovido, sobrevindo o presente agravo regimental, em
que a defesa reitera alegações de ausência de contemporaneidade e de
fundamentação idônea da prisão, bem como pleiteia a substituição da
custódia por medidas cautelares diversas.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva da
agravante, decretada com base nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de
Processo Penal, está suficientemente fundamentada em elementos concretos
relativos à gravidade em concreto do homicídio qualificado e ao perigo
gerado pelo estado de liberdade, inclusive quanto à contemporaneidade da
medida em relação aos fatos investigados; e (ii) saber se, à luz do
e do
do Código de Processo Penal, seriam
art. 282, inciso II,
art. 319
suficientes medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem
pública e o regular andamento da persecução penal.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56339214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 730dbfe7-df37-46b6-91ac-eed17c5c7e43

5. A prisão preventiva é medida cautelar excepcional e somente se legitima
quando demonstrados prova da materialidade, indícios suficientes de autoria
e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o que se verificou no
caso, em consonância com o
do Código de Processo Penal.
art. 312
6. A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva encontra-se
devidamente motivada, com referência à especial gravidade dos fatos, ao
da execução da vítima, à premeditação e à atuação da
modus operandi
agravante na determinação do crime, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e
313, inciso I, do Código de Processo Penal.
7. A gravidade concreta da conduta, revelada pela execução da vítima em via
pública, pela tentativa de desviar o rumo da investigação mediante
manipulação de provas e pela motivação ligada a ciúme patológico,
comportamento possessivo e intolerância à orientação sexual da vítima,
evidencia risco à ordem pública e justifica a manutenção da custódia
preventiva.
8. Não há ausência de contemporaneidade da prisão, pois se trata de
complexo delito de homicídio ocorrido em 2020, com manipulação de provas
e desvio das investigações, tendo a custódia sido decretada como resultado de
intenso trabalho policial e após a delimitação da autoria e da motivação do
crime, o que mantém a atualidade do perigo e da necessidade da medida.
9. Diante da gravidade concreta do delito e do perigo evidenciado à ordem
pública, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal se mostram insuficientes para acautelar o processo
e o meio social, nos termos do
do mesmo diploma.
art. 282, inciso II,
10. Inexistindo ilegalidade manifesta e não havendo no agravo regimental
argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática,
em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre
prisão preventiva em casos de homicídio qualificado, impõe-se a manutenção
do decisum agravado e da custódia cautelar.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 730dbfe7-df37-46b6-91ac-eed17c5c7e43

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231896 - MG(2026/0043083-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIA SOARES ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: VLADIMIR ALVES DE REZENDE MOURA - GO022548A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.
HOMICÍDIO

HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso ordinário em
impetrado em favor de
habeas corpus
agravante presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no
§ 2o, incisos II e IV, do Código Penal.
art. 121,
2. Conforme narrado, em
a vítima foi abordada em seu local de
07/11/2020
trabalho por indivíduo que chegou em motocicleta, entregou-lhe sacola
contendo objeto de natureza sexual e carta manuscrita e, em seguida, efetuou
diversos disparos de arma de fogo que ocasionaram sua morte, havendo
elementos de que o homicídio teria sido premeditado e cometido por executor
coautuado, a mando da agravante, movida por ciúme, comportamento
possessivo, animosidade em relação à vítima e intolerância em razão de sua
orientação sexual.
3. A prisão temporária da agravante foi convertida em preventiva com
fundamento na presença de prova da materialidade e indícios suficientes de
autoria, decisão mantida pelo Tribunal de origem ao denegar
.
habeas corpus
No Superior Tribunal de Justiça, o recurso ordinário em
foi
habeas corpus
monocraticamente desprovido, sobrevindo o presente agravo regimental, em
Documento eletrônico VDA56063237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:10
Código de Controle do Documento: 9f000e52-629f-4012-8b68-b1e77d65db29

que a defesa reitera alegações de ausência de contemporaneidade e de
fundamentação idônea da prisão, bem como pleiteia a substituição da
custódia por medidas cautelares diversas.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva da
agravante, decretada com base nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de
Processo Penal, está suficientemente fundamentada em elementos concretos
relativos à gravidade em concreto do homicídio qualificado e ao perigo
gerado pelo estado de liberdade, inclusive quanto à contemporaneidade da
medida em relação aos fatos investigados; e (ii) saber se, à luz do
e do
do Código de Processo Penal, seriam
art. 282, inciso II,
art. 319
suficientes medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem
pública e o regular andamento da persecução penal.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva é medida cautelar excepcional e somente se legitima
quando demonstrados prova da materialidade, indícios suficientes de autoria
e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o que se verificou no
caso, em consonância com o
do Código de Processo Penal.
art. 312
6. A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva encontra-se
devidamente motivada, com referência à especial gravidade dos fatos, ao
da execução da vítima, à premeditação e à atuação da
modus operandi
agravante na determinação do crime, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e
313, inciso I, do Código de Processo Penal.
7. A gravidade concreta da conduta, revelada pela execução da vítima em via
pública, pela tentativa de desviar o rumo da investigação mediante
manipulação de provas e pela motivação ligada a ciúme patológico,
comportamento possessivo e intolerância à orientação sexual da vítima,
evidencia risco à ordem pública e justifica a manutenção da custódia
preventiva.
8. Não há ausência de contemporaneidade da prisão, pois se trata de
complexo delito de homicídio ocorrido em 2020, com manipulação de provas
e desvio das investigações, tendo a custódia sido decretada como resultado de
intenso trabalho policial e após a delimitação da autoria e da motivação do
crime, o que mantém a atualidade do perigo e da necessidade da medida.
9. Diante da gravidade concreta do delito e do perigo evidenciado à ordem
pública, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do
art. 319
Documento eletrônico VDA56063237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:10
Código de Controle do Documento: 9f000e52-629f-4012-8b68-b1e77d65db29

Código de Processo Penal se mostram insuficientes para acautelar o processo
e o meio social, nos termos do
do mesmo diploma.
art. 282, inciso II,
10. Inexistindo ilegalidade manifesta e não havendo no agravo regimental
argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática,
em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre
prisão preventiva em casos de homicídio qualificado, impõe-se a manutenção
do decisum agravado e da custódia cautelar.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDIA SOARES ALVES
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus
.
Consta dos autos que a recorrente foi presa em cumprimento de mandado de
prisão temporária, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática
do crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, pois em
a vítima foi abordada em seu local de trabalho por um indivíduo que
07/11/2020,
chegou ao local em uma motocicleta laranja. O autor teria lhe entregue uma sacola
contendo um pênis de borracha e um envelope lacrado com uma carta manuscrita e,
(fl.
logo após, efetuado diversos disparos de arma de fogo, que resultaram em sua morte
1021).
A defesa, então, impetrou
no Tribunal de origem, que denegou
habeas corpus
a ordem pretendida.
No presente recurso ordinário em
, a defesa alega, em síntese, a
habeas corpus
ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea para a prisão preventiva.
Defende, ainda, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
Liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva da recorrente, com a
imediata expedição do alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal.
No mérito, pugna pela confirmação da liminar.
Em
neguei provimento ao presente RHC.
11/02/2026,
Documento eletrônico VDA56063237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:10
Código de Controle do Documento: 9f000e52-629f-4012-8b68-b1e77d65db29

Foi interposto agravo regimental, no qual a defesa reitera as alegações
deduzidas neste recurso em
.
habeas corpus
Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso ao julgamento da Colenda Turma, para
reconhecendo a manifesta ilegalidade e a ausência de fundamentação
contemporânea e concreta para a prisão preventiva, conceder a ordem de
Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva de CLAUDIA SOARES
ALVES, com a imediata expedição do Alvará de Soltura, ou,
subsidiariamente, para substituí-la por medidas cautelares diversas da
prisão que Vossa Excelência entender cabíveis e suficientes, em
conformidade com os artigos 319 do Código de Processo Penal e as
diretrizes da Lei no 15.272/2025.

É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
A prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui medida
cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à permanência dos
fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a liberdade do
indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312
do Código de Processo Penal.
Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da
presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em
elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva
necessidade da medida para o caso específico.
Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade
do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a
ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-
se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a
demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no
do CPP são
art. 319
insuficientes para acautelar o processo e o meio social.
Consta dos autos que a recorrente, presa temporariamente, teve a prisão
convertida em preventiva pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2o,
incisos II e IV, do Código Penal.
A investigação revela que a vítima foi executada diante de seu local de
trabalho por indivíduo que, após entregar-lhe uma sacola plástica, efetuou múltiplos
disparos de arma de fogo, ocasionando-lhe morte imediata. O conteúdo da sacola,
composto por objeto de natureza sexual e carta manuscrita, evidenciava tentativa
Documento eletrônico VDA56063237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:10
Código de Controle do Documento: 9f000e52-629f-4012-8b68-b1e77d65db29

deliberada de macular a honra da vítima e induzir a autoridade policial a falsa linha de
motivação, simulando conflito afetivo inexistente.
As diligências subsequentes permitiram identificar que Claudia, ora
agravante, movida por comportamento possessivo, ciúme patológico e animosidade
crescente contra a vítima, passou a interferir de forma indevida na dinâmica familiar
envolvendo o ex-companheiro da vítima e a filha menor. Tal interferência incluiu
acusações infundadas, imputações graves e iniciativas voltadas a desestabilizar o vínculo
materno-filial, culminando no rompimento do casamento entre a paciente e seu então
cônjuge.
O conjunto probatório demonstra que a paciente responsabilizava a vítima
pelo insucesso de sua relação conjugal e nutria sentimentos de hostilidade e rejeição
motivados, inclusive, por intolerância em razão da orientação sexual da ofendida.
Nesse contexto, as provas colhidas apontam que o homicídio foi premeditado
e perpetrado a mando da paciente, tendo como executor do crime o coautuado PAULO
ROBERTO GOMES DA SILVA, como se verifica do teor do HC n.
tudo com o com o objetivo de eliminar a vítima de sua esfera
1.0000.25.487.021-5/000,
de convivência e recompor, segundo sua percepção distorcida, a configuração familiar
que almejava estabelecer.
Diversamente do sustentado pela defesa, a decisão que converteu a prisão
temporária em preventiva encontra-se devidamente motivada, em estrita observância aos
artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, estando lastreada na presença simultânea de indícios
suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi
suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a
especial gravidade dos fatos, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.
Exemplificativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXCESSO DE
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
PRAZO. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PENA COMINADA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É assente nesta Corte Superior que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.
2. O modus operandi do crime de homicídio qualificado, supostamente
cometido mediante golpes de faca peixeira na vítima, por motivo fútil, após
mera discussão em um bar, é bastante para evidenciar a gravidade concreta
dos fatos e a acentuada periculosidade social do acusado, bem como para
lastrear a medida cautelar mais onerosa, que lhe foi imposta.
3. A existência de ações penais em curso, por crimes violentos, e a prévia
condenação definitiva por delito contra a vida, ao cumprimento de mais de
10 anos de reclusão, apontam o risco concreto de reiteração delitiva e são
Documento eletrônico VDA56063237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:10
Código de Controle do Documento: 9f000e52-629f-4012-8b68-b1e77d65db29

aptas, de acordo com a orientação desta Corte, para amparar o cárcere
preventivo do réu.
(...). 7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
823.916/PE,
Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
15/4/2024,
18/4/2024;
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. PERIGO
COMUM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA.
AGRAVO
FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teor
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá
art. 312
ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. No caso, está evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão
preventiva para garantia da ordem pública, diante das graves
circunstâncias do caso concreto (modus operandi) e do fundado risco de
reiteração delitiva.
3. O agravante, reincidente, teria tentado ceifar a vida da vítima, mediante
golpes de faca na região da cabeça do ofendido, causando-lhe graves
lesões, não se consumando o intento homicida por circunstâncias alheias a
sua vontade.
4. A prisão preventiva também justifica-se diante do risco de reiteração
delitiva, porquanto o agravante é reincidente.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
833.150/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
7/5/2024,
10/5/2024;

Outrossim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre a data
dos fatos e a data do decreto prisional. Como destacou o MPMG (fls. 1040-1045),
tratando-se de complexo delito de homicídio ocorrido em 2020, envolvendo manipulação
de provas e desvio das investigações, é notável que a prisão da agravante é
contemporânea e fruto de intenso trabalho policial, o que se deu apenas após a
delimitação da autoria e motivação do crime, conforme relatório policial e decisão
constante do eDoc 292.
Desse modo, não havendo que se falar em ilegalidade manifesta e tendo sido
concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra
suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do artigo 282,
inciso II, do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA56063237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:10
Código de Controle do Documento: 9f000e52-629f-4012-8b68-b1e77d65db29

Estando a prisão preventiva devidamente fundamentada nos requisitos legais (
e
), e sendo as medidas cautelares diversas
fumus commissi delicti
periculum libertatis
consideradas insuficientes pelo Tribunal
diante da gravidade concreta do delito,
a quo
não se vislumbra o constrangimento ilegal alegado.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:10
Código de Controle do Documento: 9f000e52-629f-4012-8b68-b1e77d65db29

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 231.896 / MG
Número Registro: 2026/0043083-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254846868 10000254846868001 48468682420258130000 50684598620258130702
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLAUDIA SOARES ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: VLADIMIR ALVES DE REZENDE MOURA - GO022548A
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAUDIA SOARES ALVES (PRESO)
ADVOGADO : VLADIMIR ALVES DE REZENDE MOURA - GO022548A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56314372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:05
Código de Controle do Documento: e55c0d8b-fb05-491b-8e1b-a4a9deae0543

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:05
Código de Controle do Documento: e55c0d8b-fb05-491b-8e1b-a4a9deae0543